Tribunal: TJDFT
Processo: 0026553-27.2014.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Vistos etc. Como se pode observar, no presente feito são inúmeros os apelantes, sendo certo que entre eles estão SIDNEI DO PRADO (ID 29730699), JOÃO DE DEUS ALVES SENA (ID 29730706), MATHEUS LEL GONÇALVES (ID 29730710) e VALDECIR ANTÔNIO THOMES (ID 29730727). Com relação aos apelantes antes nomeados, suas d. defesas pugnaram pela apresentação de razões recursais perante a egrégia 2a Instância, em obséquio aos ditames constantes do art. 600, parágrafo 4o, do CPP, conforme anotado pelo d. Juiz do conhecimento na r. decisão lançada no (ID 29730901). Em face do exposto, determino que a laboriosa Secretaria da egrégia 1a Turma Criminal certifique se já houve abertura de prazo para apresentação das razões recursais aos aludidos apelantes. Em caso negativo, desde já determino a intimação dos apelantes nas pessoas de seus ilustres advogados para este mister, conforme preconiza o art. 600, parágrafo 4o, do CPP. Cumpra-se e intimem-se. Brasília-DF., 11 de outubro de 2022. Des. J. J. Costa Carvalho Relator